Tribunal: TJES
Processo: 5007583-06.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sustação de Protesto; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007583-06.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
RECORRIDO: CONFIX CONSULTORIA LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. C/C INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVIDO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E BAIXA EM DEFINITIVO DO PROTESTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 8.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5007583-06.2025.8.08.0024

Recorrente: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

Recorrido: CONFIX CONSULTORIA LTDA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, declarando a inexistência dos débitos cobrados e a baixa em definitivo dos protestos, além da condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 8.000,00).

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

Ao analisar os autos, entendo que a parte recorrente não logrou êxito na comprovação da regularidade dos débitos cobrados, objeto dos protestos (R$ 217,26 e R$ 354,57, com venc
imentos em 10/05/2024 e 10/04/2024)
, supostamente decorrentes de coparticipação de procedimentos médicos que a parte autora realizou antes de ocorrer a migração de administração do plano de saúde para a ACS/ES.

Co
nforme acertadamente asseverado na sentença,
“[...] a promovida não apresentou documentação idônea que comprovasse a regularidade dos débitos cobrados, tampouco demonstrou, de forma precisa, a efetiva utilização dos serviços médicos, a data de sua realização ou a correspondência exata com os valores imputados à promovente. Os “extratos detalhados” apresentados são genéricos e insuficientes para comprovar a legalidade das cobranças, não indicando com clareza quais procedimentos ensejaram os valores protestados”
(id. 15804603, negritei).

Com efeito, deveria a parte recorrente diligenciar junto à operadora de plano de saúde a obtenção dos títulos executivos respectivos a fim de corroborar a legalidade dos protestos, assim não procedendo.

Por tais motivos, comungo com o entendimento do juízo de origem ao não reconhecer a regularidade da cobrança, declarando a inexistência dos débitos cobrados e baixa em definitivo dos protestos respectivos.

No que tange ao pedido indenizatório de danos extrapatrimoniais, segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, o protesto e a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, entendo que o montante fixado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 8.000,00) deve ser mantido, pois fixado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)